Tribunal: STF
Processo: RE 1560180
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Extraordinário em face de acórdão da Terceira Turma Recursal do Paraná, o qual negou provimento ao Recurso Inominado e manteve a sentença que julgou improcedente pedido de revisão do benefício de aposentadoria por incapacidade permanente mediante a declaração incidental de inconstitucionalidade do art. 26, § 2º, III, da EC 103/2019 (Doc. 29).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 31, fl. 2), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição, MOACIR POLI JUNIOR alega violação aos arts. 1º, 194, inciso IV e art. 5º, da CF/1988.



    Em suas razões, o recorrente defende a inconstitucionalidade do art. 26, §§ 2° e 5°, da EC 103/2019, relativamente “ao cálculo do benefício de aposentadoria por invalidez (aposentadoria por incapacidade permanente), já que antes do advento da referida emenda a RMI (renda mensal inicial) do benefício equivalia a 100% do salário-de-benefício, e, após a EC 103/2019 passou a ter cálculo que parte de 60% do salário-de-benefício, em claro prejuízo ao aposentado inválido” (Doc. 31, fl. 4).



    Afirma que “essa forma de cálculo é prejudicial ao segurado do RGPS, pois reflete em renda mensal inferior à renda prevista antes das alterações da EC 103/2019, em clara ofensa aos princípios da dignidade da pessoa humana. O cálculo previsto na EC 103/2019 reflete diretamente no valor da renda mensal da aposentadoria, reduzindo-o, justamente em benefício que deveria proteger o trabalhador no momento mais frágil de sua vida: a invalidez permanente” (Doc. 31, fl. 7).



    Destaca, ainda, que a questão ora em debate está sendo analisada por esta CORTE nas ADI’s 6.254, 6.255, 6.256, 6.258, 6.271, 6.279, 6.289, 6.361, 6.367, 6.384, 6.385 e 6.916 (Doc. 31, fl. 14).



    Ao final, requer o provimento do presente recurso declarando-se a inconstitucionalidade do art. 26, §§ 2º e 5º, da EC 103/2019.



    Em exame de admissibilidade, o RE foi admitido na origem (Doc. 33).



    É o relatório. Decido.



    Em demanda semelhante, em que também se debatia a inconstitucionalidade dos referidos dispositivos constitucionais acrescentados pela EC 103/2019, a ilustre Ministra CÁRMEN LÚCIA, no RE 1.364.578/SC, DJe de 8/9/2022, decidiu da seguinte forma:



    “Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO. 3. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator assentou: 



    (…) confirmo o reconhecimento de ofício e incidental da inconstitucionalidade do artigo 26, §2º, III, da EC n. 103/2019, por ofensa aos princípios da igualdade, da proporcionalidade e da razoabilidade, devendo a RMI do benefício de aposentadoria por invalidez em comento ser calculada de acordo com as regras vigentes anteriormente à EC n. 103/2019, nos termos da sentença (fl. 4, e-doc. 7). 



    Está pendente de análise neste Supremo Tribunal a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.279, Relator o Ministro Roberto Barroso, cujo objeto, dentre outros dispositivos, é a validade constitucional do art. 26 da Emenda Constitucional n. 103/2019:



    “1. Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, ajuizada pelo Partido dos Trabalhadores – PT contra dispositivos da Emenda Constitucional nº 103, de 12 de novembro de 2019, que altera o sistema de previdência social e estabelece regras de transição e disposições transitórias. 2. O requerente aduz, em síntese, a inconstitucionalidade formal dos arts. 1º (na parte em que altera o art. 40, § 22, da CF/1988); 19, § 1º, I, alíneas a, b e c; 20, inciso IV; e 26 da Emenda Constitucional nº 103/2019, assim redigidos: (…)” (DJe 19.12.2019).



    O pedido formulado naquela ação é “para suspender a eficácia dos trechos impugnados, constantes dos arts. 1º (na parte em que altera o art. 40, § 22, da CF/1988); 19, § 1º, I, alíneas a, b e c; 20, inciso IV; e 26 da Emenda Constitucional nº 103/2019” (DJe 19.12.2019). 



    Na espécie vertente, constata-se que o resultado do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.279 poderá afetar a conclusão adotada pela Turma Recursal de origem, pois, ao reconhecer a “inconstitucionalidade do artigo 26, §2º, III, da EC n. 103/2019, por ofensa aos princípios da igualdade, da proporcionalidade e da razoabilidade”, a Segunda Turma Recursal de Santa Catarina determinou que, após o trânsito em julgado dessa declaração de inconstitucionalidade, seja alterada a Renda Mensal Individual – RMI com pagamento dos valores retroativos.



    Faz-se presente, na espécie, excepcionalidade a justificar o sobrestamento deste recurso. Assim, por exemplo:



    “Determino o envio deste processo ao Tribunal de origem para que lá aguarde o julgamento da ADI 4.785/MG, da relatoria do Ministro Edson Fachin, na qual será examinada a constitucionalidade da Lei 19.976/2011 do Estado de Minas Gerais, que instituiu a Taxa de Controle, Monitoramento e Fiscalização das Atividades de Pesquisa, Lavra, Exploração e Aproveitamento de Recursos Minerários – TFRM e o Cadastro Estadual de Controle, Monitoramento e Fiscalização das Atividades de Pesquisa, Lavra, Exploração e Aproveitamento de Recursos Minerários – CERM. Após a conclusão do julgamento do referido paradigma, retornem os autos a esta Corte, mediante provocação da parte interessada, para apreciação do recurso extraordinário” (RE n. 1.295.741, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, decisão monocrática, DJe 15.3.2022).



     No mesmo sentido também as decisões monocráticas proferidas no Recurso Extraordinário n. 995.900, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 7.11.2017; e no Recurso Extraordinário n. 1.390.185, de minha relatoria, DJe 11.7.2022. 



    4. Pelo exposto, determino a devolução dos autos à Segunda Turma Recursal de Santa Catarina para que aguarde o julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.279 e, após o julgamento do paradigma, exerça eventual juízo de retratação e, se for o caso, retornem os autos a este Supremo Tribunal para apreciação do recurso extraordinário.”



    Desse modo, considerando que na ADI 6.279 esta SUPREMA CORTE vai se debruçar sobre a matéria recursal suscitada no presente RE, é prudente que se aguarde o julgamento dessa ação constitucional. 



    No mesmo sentido, manifestei-me no julgamento do RE 1.400.327, DJe de 28/9/2022, e do RE 1.412.276, DJe de 14/12/2022. 



    Diante do exposto, determino a devolução dos autos ao Juízo de origem, a fim de que aguarde o julgamento da ADI 6.279.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de julho de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente